Tribunal: TJMT
Processo: 1010480-42.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010480-42.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade, Habeas Corpus - Cabimento, COVID-19]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MARCELO FELICIO GARCIA - CPF: 831.480.601-30 (ADVOGADO), JOSE BENTO CORREA DE SA - CPF: 820.661.161-49 (PACIENTE), 2 Vara Criminal da Comarca de Cuiaba (IMPETRADO), JOSE BENTO CORREA DE SA - CPF: 820.661.161-49 (PACIENTE), MARCELO FELICIO GARCIA - CPF: 831.480.601-30 (ADVOGADO), MARCELO FELICIO GARCIA - CPF: 831.480.601-30 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
- UNIFICAÇÃO DE PENAS –
1)
FALTA DE INTIMAÇÃO DO ADVOGADO - DECISÃO NULA - IMPROCEDÊNCIA - PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA PRESERVADOS – PRESCINDIBILIDADE DE INTIMAÇÃO -
UNIFICAÇÃO DE PENAS DIANTE DE OUTRA CONDENAÇÃO DEFINITIVA – CUMPRIMENTO DE COMANDO LEGAL – DIFERENÇA DA REGRESSÃO DE REGIME EM RAZÃO DE FALTA GRAVE – INTELIGÊNCIA DO ART. 111, § ÚN., C/C ART. 118, II, DA LEP –

2)
PANDEMIA COVID-19 – PRISÃO DOMICILIAR – IMPROCEDÊNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CNSTATADO -

DENEGAÇÃO
DA ORDEM, DE
ACORDO
COM O PARECER DA PGJ.

A inexistência de intimação do apenado ou de seu advogado após a prolação da sentença de unificação, por si só, não permite conclusão pela afronta aos princípios do
devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa
.
A alteração do regime prisional, decorrente da unificação das penas quando sobrevinda nova condenação não se confunde com a regressão de pena em razão de falta grave. No primeiro caso, a soma das penas é automática, bastando o aporte de nova guia de execução penal definitiva, nos termos do art. 111, § ún. c/c art. 118, II, ambos da LEP. A propósito,
“(...) A superveniência de nova condenação no curso da execução, seja por fato anterior ou posterior ao início do resgate da sanção, enseja a unificação das penas para fins de determinação do regime de cumprimento, conforme expressamente determina o art. 111 da Lei de Execução Penal. (...)”
(HC 414.174/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 23/11/2017, DJe 30/11/2017). No segundo caso, no entanto, é imperioso o respeito ao contraditório (art. 118, § 2o, LEP).

2-

As disposições contidas na Recomendação n. 62, CNJ, não tem caráter cogente e não podem ser encaradas com um passe livre para presos provisórios. Hipótese em que não se verifica nenhuma peculiaridade que autorize a substituição da prisão por domiciliar.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara

O caso é de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
JOSE BENTO CORREA DE SÁ
contra ato comissivo do Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de Execução penal (Código 560188) que, em 29/11/2019,
somou as penas
decorrentes de três condenações pelas práticas dos crimes de tráfico de drogas, e com a
unificação das guias
, fixou o
regime fechado
, sendo determinada, ainda, a expedição de
mandado de prisão
.

Em resumo, o impetrante sustenta
ofensa
à ampla defesa do paciente
porque seu advogado constituído
não foi intimado
para manifestação acerca do somatório das penas.

Requer a concessão da ordem para
anular a d
ecisão
atacada, determinando a expedição do
contramandado
de prisão do paciente ou, ao menos, sua colocação em
prisão domiciliar
, diante da pandemia do
Covid-19
.

A liminar foi
indeferida
(ID
44713499)
.

As Informações judiciais foram prestadas (ID 43685997).

A d. PGJ é pela
denegação
da ordem
, em parecer contendo o sumário que segue em transcrição livre (ID
46615458):

Sumário:
Habeas Corpus
– Execução penal – Nova condenação imposta ao paciente – Autoridade coatora
unificou as penas e fixou o regime fechado
– Inconformismo – Sustenta
ofensa à ampla defesa
do paciente porque seu
advogado
constituído
não foi intimado
para manifestação acerca do somatório das penas – Improcedente – Na hipótese de multiplicidade de condenações, devem, as penas ser somadas para os fins de determinação do regime de cumprimento da reprimenda e para a análise de concessão de eventuais benefícios, a teor do que dispõe o
artigo 111 da Lei de Execução Penal
– Ausência de constrangimento ilegal – Pela
denegação
do
writ
.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 24 de junho de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020